Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COAÇÃO RESISTÍVEL. REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
3. I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou um réu como incurso nas penas do art. 33, caput, art. 34 e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06; e 2), e outro réu, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Ambos pleiteiam o reconhecimento da confissão espontânea. O segundo réu busca, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da coação resistível e a fixação do regime aberto.
4. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se se encontram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) verificar a aplicação da atenuante quanto à coação resistível; (iv) determinar a adequação do regime prisional imposto
5. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A confissão espontânea do réu perante a autoridade policial e sua manutenção em juízo, ainda que parcial, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, por ter contribuído para a formação do convencimento judicial.
7. O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para a configuração do tráfico privilegiado, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas. Apesar de o segundo réu ser primário, as provas demonstram dedicação dos réus à atividade criminosa.
8. Não restou demonstrada a coação resistível alegada pelo apelante.
9. A pena maior de 1 ano e a existência de uma circunstância judicial desfavorável são fatores que impedem a concessão do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea, ainda que parcial e prestada na fase policial, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.
2. O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para a configuração do tráfico privilegiado, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas.
3. Não há indicação nos autos de que o réu sofreu coação resistível, decorrente de ameaças, para a prática do delito.
4. É incabível a alteração do regime de semiaberto para aberto, pois a pena maior de 1 ano e a existência de uma circunstância judicial desfavorável são fatores que impedem a concessão do regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §3o, do CP

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4o; CP, art. 44.